Tribunal: TJMT
Processo: 1005715-65.2024.8.11.0007
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005715-65.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[THALITA FERREIRA DA SILVA MATTOS - CPF: 990.154.121-20 (RECORRENTE), YOLE WALTRICH DA SILVA - CPF: 052.907.361-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por fraude bancária é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor na facilitação do golpe.

2.

A contestação de transação financeira, por si só, não caracteriza falha de segurança do sistema bancário.

3.

A realização de operações bancárias mediante orientação de terceiros, sem as cautelas mínimas, rompe o nexo de causalidade entre a suposta falha do serviço e o dano alegado.

4.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por THALITA FERREIRA DA SILVA MATTOS contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em contradição ao ignorar prova documental relevante e em omissão quanto à análise de falha de segurança bancária. Sustenta que a sentença de primeiro grau estava correta ao reconhecer a responsabilidade da instituição bancária pelos danos sofridos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025